Tribunal: TJBA
Processo: 8021908-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021908-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEAN CARLOS RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREJUDICADA. MÉRITO. MILITAR INATIVA. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. REESTRUTURA NA CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021908-59.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JEAN CARLOS RIBEIRO DA SILVA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator